Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA, GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. DISCUSSÃO PROBATÓRIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. A controvérsia decorre de ação de divórcio litigioso na qual o autor pleiteou a dissolução do vínculo, a definição da guarda do filho comum, o regime de convivência e a partilha de bens. A sentença decretou o divórcio, fixou a guarda unilateral materna, estabeleceu convivência paterna com pernoite e homologou proposta de partilha apresentada pelo autor com anuência da requerida. Indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ré. A apelante busca a reforma quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao indeferimento da gratuidade e à condenação em honorários.
II. Questão em discussão:
2. O recurso devolve ao Tribunal a análise de três pontos controvertidos: a existência de cerceamento de defesa no saneamento; a suficiência da documentação apresentada pela requerida para demonstrar hipossuficiência econômica; e a pertinência da condenação em honorários advocatícios proporcional à sucumbência.
III. Razões de decidir:
3. A prova documental constante dos autos se revelou suficiente ao deslinde da causa, não se verificando omissão ou recusa injustificada de prova essencial. A alegação de mera necessidade abstrata de instrução não caracteriza cerceamento, prevalecendo a tese de que a instrução suplementar depende de demonstração concreta de sua imprescindibilidade.
4. O indeferimento da gratuidade subsiste, porque os autos registram patrimônio de valor relevante a ser partilhado e a apelante não apresentou todos os extratos bancários relativos às contas de sua titularidade, bem como faturas de cartão de crédito, deixando de comprovar incapacidade econômica real. A concessão exige demonstração efetiva da insuficiência, não bastando a alegação genérica.
5. A condenação em honorários decorre da aplicação objetiva do regime de sucumbência, diante da existência de pedidos rejeitados e da atuação efetiva da parte em contraditório. Não há fundamento legal para afastar a responsabilização.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.